Tribunal: TJDFT
Processo: 0734440-24.2024.8.07.0016
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-12-04
Data de publicação: 2024-12-09

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. SEGURO PRESTAMISTA. GARANTIA CONTRATUAL. CANCELAMENTO UNILATERAL. ANÁLISE DA DISPOSIÇÃO CONTRATUAL. CONTRATO NÃO JUNTADO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Recurso Inominado interposto pelo réu BANCO DE BRASÍLIA S/A (BRB) em face da sentença que julgou procedentes os pedidos formulados na inicial para declarar a resilição dos contratos de seguros prestamistas vinculados às cédulas de créditos bancários e para condenar a restituir à autora a quantia de R$ R$ 8.830, 96. Em suas razões recursais, requer o efeito suspensivo, suscita a preliminar de ilegitimidade passiva. No mérito, defende: a) ausência de venda casada; b) possibilidade de cancelamento do seguro prestamista com a oferta de nova garantia; c) inexistência de prática de ato ilícito e do dever de indenizar; d) conhecimento e livre escolha da parte autora da contratação do seguro prestamista; e) Não cabimento da repetição em dobro. Subsidiariamente, requer a restituição em sua forma simples, com incidência da correção monetária desde o pagamento feito a maior, e dos juros de mora, a partir da citação.
2. Recurso próprio e tempestivo (ID 63953920). Preparo regular (ID 63953921 e 63953922). Contrarrazões apresentadas (ID 63953927).
3. Efeito Suspensivo. No sistema dos juizados especiais, a concessão de efeito suspensivo ao recurso ocorre em casos excepcionais, nos quais é demonstrada a presença de dano irreparável ou de difícil reparação, circunstância não verificada no caso concreto. Pedido de concessão de efeito suspensivo ao recurso rejeitado.
4. Preliminar de ilegitimidade passiva. A legitimidade de parte, pertinência subjetiva da ação, é analisada à luz da relação jurídica material narrada pelo autor na petição inicial, conforme a teoria da asserção. Os documentos juntados aos autos demonstram que o seguro foi oferecido como garantia de operação de crédito contratado com o requerido, restando clara a relação jurídica entre as partes. Havendo a correspondência entre as partes da relação jurídica material narrada na inicial e as partes da relação jurídica processual, resta satisfeita e presente tal condição da ação. Preliminar rejeitada.
5. Dialeticidade. Considerando que o recorrente expôs as razões do inconformismo em consonância com a matéria efetivamente tratada na instância de origem e confrontando o que de fato restou resolvido na sentença recorrida, não se vislumbra ofensa ao princípio da dialeticidade. Preliminar rejeitada.
6. A relação dos autos apresenta natureza consumerista, o que atrai a aplicação do Código de Defesa do Consumidor, em razão da caracterização das partes como consumidora e fornecedora de serviços, na forma preceituada nos artigos 2o e 3o da Lei 8.078/90.
7. A questão devolvida para apreciação desta Turma Recursal consiste na análise do direito da autora de resilir o contrato relativo ao seguro prestamista firmado por ocasião da contratação de empréstimo (ID 63952451/63953914).
8. A Resolução n° 439/2022 – CNSP, de 06/07/2022, no artigo 5o, esclarece: “exclusivamente para as coberturas estruturadas no regime financeiro de capitalização, antes da ocorrência do sinistro, e desde que expressamente previsto nas condições contratuais, será permitido ao segurado, observada a regulamentação específica resguarda ao consumidor o direito de resilir o contrato acessório de seguro”. Fica claro que ausente o abuso de direito, o cancelamento do contrato de seguro depende da análise das disposições contratuais. Nesse sentido, cito precedente: (Acórdão 1939892, 0736042-50.2024.8.07.0016, Relator(a): SILVANA DA SILVA CHAVES, SEGUNDA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 04/11/2024, publicado no DJe: 13/11/2024.)
9. No caso, não consta na inicial qualquer apontamento de ilegalidade ou vício de consentimento na formalização do negócio jurídico, sendo certo que a contratação do seguro prestamista se deu forma livre e consciente pela autora.
10. O contrato que a autora pretende resilir sequer foi juntado aos autos, não sendo possível analisar as disposições acerca do cancelamento, não se desincumbindo a autora do ônus probatório acerca do direito vindicado (artigo 373, I, do CPC).
11. A parte ré não se opõe à resilição do contrato acessório, mas defende a necessidade de liquidação do débito ou repactuação das cláusulas. Não é possível, portanto, o acolhimento do pedido de resilição simples e puro formulado pela parte autora, sobremaneira em razão da estreita relação entre a celebração de contrato acessório a título de garantia creditícia e o crédito oferecido no contrato principal, impondo-se a improcedência dos pedidos.
12. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Preliminares rejeitadas. Sentença reformada para julgar improcedentes os pedidos de resilição dos contratos de seguro prestamista. Custas recolhidas. Sem honorários advocatícios (55, caput, da Lei 9.099/95).
13. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei 9.099/95.